Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718836-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPERIUM NEGOCIOS &amp; CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: COOP DOS COND AUT DE TRANSP ALTERNATIVOS DE BSB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMPERIUM NEGOCIOS &amp; CONSULTORIA LTDA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de COOP DOS COND AUT DE TRANSP ALTERNATIVOS DE BSB LTDA, ora réu/agravado. Conforme se verifica na decisão de ID. Num. 36289483, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolhesse o preparo recursal, sob pena de deserção. Porém, transcorreu in albis o prazo para que a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 37486001. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Tendo em vista que o preparo era o tema do presente recurso, a agravante foi intimada a efetuar o pagamento uma vez que o pedido pelo benefício da justiça gratuita foi indeferido. Todavia, conforme certificado nos autos, a agravante não providenciou a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 37486001). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 12:13:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora